Tribunal: STF
Processo: HC 240168
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.